Tribunal: TJDFT
Processo: 0000224-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Pretensão de absolvição e de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Improcedência. Pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado. Réu reincidente. Requisitos cumulativos não preenchidos. Direito de recorrer em liberdade negado. Prisão cautelar justificada. Detração. Análise a ser realizada pelo juízo da execução penal. Recurso conhecido e desprovido.